Tribunal: TJMT
Processo: 1011378-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011378-79.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Dano Qualificado, Contra a Mulher, Perseguição]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), KLAITON ARAUJO DE SOUZA - CPF: 048.060.871-73 (PACIENTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA GABRIELA SANTOS ALMEIDA - CPF: 061.323.971-75 (VÍTIMA), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 306 DA LEI No 9.503/97 E ART. 147, 147-A, 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, 129, § 13 E 150, § 1o, TODOS DO CÓDIGO PENAL – NEGATIVA DE AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PREVENÇÃO DA REITERAÇÃO CRIMINOSA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA OFENDIDA E DAS FILHAS MENORES – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – ELEMENTOS QUE DENOTAM O
PERICULUM LIBERTATIS
– INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA POSTERIOR AOS FATOS SEM O CONDÃO, POR SI SÓ, DE AFASTAR OS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO OBSTAM A PRISÃO PREVENTIVA – ENUNCIADO ORIENTATIVO No 43 DO TJMT – CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

Não há falar em constrangimento ilegal quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva, especialmente quando a segregação cautelar está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima e de suas filhas menores.

O conjunto probatório revela grave contexto de violência doméstica, com risco concreto à segurança da ofendida, em especial diante da gravidade dos fatos narrados, em que o paciente, em tese, além de ter invadido o domicílio, agredido a vítima e danificado seu aparelho celular, colocou em risco a vida e a integridade física das filhas menores do casal, submetendo-as a situação de perigo ao conduzi-las em veículo automotor em estado de embriaguez.

A declaração da vítima, colhida após os fatos, afirmando que o paciente não representa perigo à sua integridade física, não tem o condão, por si só, de afastar os requisitos autorizadores da segregação cautelar, especialmente quando considerado o contexto de violência doméstica, em que não raro a vítima se retrata por diversos fatores, como dependência emocional, medo, pressão familiar ou esperança de reconciliação.

A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, devidamente justificada, não deve ser taxada de sem fundamento.

Os predicados pessoais favoráveis não são suficientes para, isoladamente, ensejarem a revogação da prisão preventiva ou impedirem sua decretação, nos termos do Enunciado Orientativo no 43 do TJMT:
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis"
.

Demonstrada a necessidade da segregação cautelar, incabível a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Com base no artigo 5o, incisos LXVIII e LXV da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Klaiton Araújo de Souza
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos no 1001794-46.2025.8.11.0013, por ato praticado pela autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontada como coatora.

É dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 04/04/2025 pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 306 da Lei no 9.503/97, artigo 163, parágrafo único, inciso I, artigo 129, § 13, artigos 147 e 147-A e artigo 150, § 1o, todos do Código Penal.

Em audiência de apresentação, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Inicialmente, o impetrante alega que a vítima assinou uma declaração, afirmando que o paciente não representa perigo para sua integridade, estando em liberdade.

Alega que o beneficiário está a sofrer constrangimento ilegal, uma vez que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, uma vez que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

Menciona que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Nestes termos,
pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para restituir a liberdade ambulatorial ao paciente, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (Id.
279749896
). Juntou documentos (Id. 279749898 a 279765851).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade acoimada de coatora (Id. 281167388).

O impetrante requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar (Id. 281470372). Juntou documento (Id. 281470377).

As informações foram prestadas (Id. 283119879).

O pedido de reconsideração do indeferimento da liminar foi indeferido (Id. 284446374).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 285425365), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário:

Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente em razão da prática dos crimes de embriaguez ao volante, dano qualificado lesão corporal contra mulher, ameaça, perseguição e violação de domicílio (artigo 306 da Lei no 9.503/97 e artigos 147 e 147-A, 163, parágrafo único, inciso I, 129, § 13 e 150, § 1o, todos do Código Penal).
Alegada ausência dos requisitos para segregação cautelar – Impossibilidade – Manutenção da prisão necessária para a garantia da ordem pública, a fim de prevenir a reiteração criminosa e assegurar a integridade física e psíquica da ofendida e de suas filhas menores – Materialidade e indícios de autoria demonstrados – Gravidade em concreto das infrações penais – Aparente desequilíbrio emocional que, aliado aos demais fatores, demostram o periculum libertatis, justificador da medida excepcional – Incidência do princípio da confiança do juiz do processo – Alegação de que a vítima assinou uma declaração autenticada em cartório, afirmando que o paciente não representa risco a sua integridade física – Irrelevância – Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, não raro, a vítima retrata-se de suas declarações ou tenta minimizar a gravidade dos fatos por diversos fatores, como dependência emocional, medo, pressão familiar ou social, esperança de reconciliação, entre outros. Ademais, conforme destacado na decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da liminar, não se vislumbra dos autos que o mencionado documento foi levado ao conhecimento e análise pela autoridade apontada como coatora, de modo que sua apreciação diretamente por esta Corte poderia ensejar indevida supressão de instância – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43 do TJMT) – Constrangimento ilegal não verificado –
Pela denegação da ordem.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Klaiton Araújo de Souza
, que estaria a sofrer constrangimento ilegal nos autos no 1001794-46.2025.8.11.0013, por ato praticado pela autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontada como coatora.

O paciente foi preso em flagrante, no dia 04/04/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 306 da Lei no 9.503/97 (embriaguez ao volante), artigo 163, parágrafo único, inciso I (dano qualificado), artigo 129, §13 (lesão corporal contra mulher), artigo 147 (ameaça), artigo 147-A (perseguição) e artigo 150, §1o (violação de domicílio), todos do Código Penal.

Em audiência de custódia realizada no dia 05/04/2025, o Juiz Plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência.

Preliminarmente, destaco que o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise aprofundada de provas, por se tratar de ação constitucional de procedimento célere e cognição sumária. Tal entendimento encontra respaldo no Enunciado Orientativo no 42 deste Tribunal:
"Não se revela cabível na via estreita de habeas corpus discussão acerca da autoria do delito"
.

Como é cediço, o
habeas corpus
não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do
writ
, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.

A propósito:

[...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitosprevistos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. [...]
(RHC 145.227/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

[...] Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. [...]
(AgRg no HC n. 748.697/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

Superada essa questão, passo à análise do mérito da impetração.

A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva nos seguintes termos:

“[...] Compulsando os autos, verifico a presença de todos os requisitos materiais e formais necessários para sua regularidade. O auto de prisão em flagrante noticia a prática de infração penal. Além disso, verifico o pleno estado de flagrância, conforme preceitua o art. 302 do Código de Processo Penal.

3.
Diante disso,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no HC 72.391/RS, Rel. Min. Félix Fischer, DJU 10.09.07.

Passo, então, a análise da necessidade da custódia cautelar ou concessão de liberdade provisória do flagranteado.

A decretação da prisão preventiva pressupõe a teor do artigo 312 c/c artigo 282, § 6o, ambos do Código de Processo Penal, (i) prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (fumus comissi delicti); (ii) garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (periculum libertatis); e (iii) ineficácia ou impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, somente podendo ser aplicada nas hipóteses descritas no artigo 313, do Código de Processo Penal, providência judicial essa a ser efetivada, segundo o artigo 311, do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial.

No caso em análise, verifico que há elementos idôneos que demonstram a materialidade e os indícios suficientes de autoria, extraídos do auto de prisão em flagrante, dos depoimentos das testemunhas e do boletim de ocorrência.

De acordo com os elementos colhidos em sede policial, a prisão ocorreu após o conduzido ter invadido o domicílio da ex-companheira, pulando o muro da residência, e retirado à força as filhas menores do casal, de 3 anos e de 1 ano e 3 meses, em evidente violação ao ambiente doméstico e em desrespeito aos limites impostos pela separação do casal.

A vítima, ao tentar acionar a Polícia Militar, teve seu aparelho celular tomado e danificado pelo conduzido, o qual também a agrediu fisicamente, desferindo tapas em seu rosto. Tais fatos foram confirmados de forma clara e detalhada pela própria vítima à guarnição policial no momento da ocorrência, conforme depoimento do policial militar Wagner Almeida Dias, que atendeu a diligência.

Ainda, foi constatado que o conduzido se evadiu levando ambas as crianças e, ao ser abordado posteriormente pela equipe policial, encontrava-se conduzindo veículo automotor com visíveis sinais de embriaguez, confirmado pelo teste de etilômetro que indicou 0,75 mg/L, índice muito acima do permitido legalmente.

O relato da testemunha Cristiane da Silva Souza, também policial militar, corroborou a versão da guarnição, indicando que a abordagem ocorreu com a filha mais nova do casal em pé no banco da frente do veículo, encostada na janela lateral, situação que agrava o risco a que a menor foi submetida.

O conduzido exerceu o direito ao silêncio, não apresentando versão dos fatos até o presente momento.

Frente a esse contexto, evidencia-se uma grave e reiterada conduta de violência doméstica e familiar contra a mulher, envolvendo invasão de domicílio, agressão, ameaça, dano, perseguição e condução de veículo sob influência de álcool, além de exposição das filhas menores a situação de risco físico e emocional.

Assim, observo que os elementos apresentados revelam a necessidade de decretação da prisão preventiva, com fundamento da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (art. 312, CPP).

Destaco que este entendimento encontra respaldo no Enunciado no 29 do FONAVID, que assim dispõe:

“É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida".

Diante disso, a manutenção da liberdade do autuado representa ameaça real à eficácia das medidas protetivas deferidas e, por consequência, à segurança e bem-estar da vítima e dos filhos menores.

Desta feita, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, e diante da impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, vez que insuficientes, não há falar em concessão de liberdade provisória do flagranteado.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de
KLAITON ARAÚJO DE SOUZA
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência. [...]”
(Id. 279765851, p. 84/88)

Transcrevo o teor das informações prestadas pela autoridade indigitada coatora:

“[...] Sobreveio aos autos a decisão inicial proferida neste Habeas Corpus pelo MM. Desembargador Relator, em que indefere o pedido liminar pleiteado neste writ e, ato contínuo, determina que solicitem-se informações.

O paciente foi preso em flagrante delito na data de 04.04.2025 pela prática, em tese, das infrações penais previstas no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, artigos 129, §13o, 147, 147-A, 150, §1o e 163, parágrafo único, todos do Código Penal.

Recepcionado o auto de prisão em flagrante pelo juízo plantonista, a prisão foi convertida em preventiva pelos seguintes fundamentos:

“Vistos em Plantão Regional.

1.
Trata-se de
Auto de Prisão em Flagrante
lavrado em desfavor de
KLAITON ARAUJO DE SOUZA
pela pratica dos crimes previstos nos
Art. 306 da lei no 9.503/1997 e art. 163 - §único - i, 129 - §13o, 147, 147 - a e 150 - §1o do decreto lei no 2.848/1940
.

Designada para o dia
05/04/2025
, às 14h30min (MT), na sala de Audiências de Custódia do Fórum da Comarca de Comodoro – MT, sob a presidência do MM. Juiz Substituto
Dr. Vinícius Paiva Galhardo
, estiveram presentes na audiência de custódia o Juiz Substituto mencionado, a
Dra. Alice Cristina de Arruda e Silva Alves
, Promotora de Justiça, o
Dra. Felipe Carlos Almeida - OAB MT 19847-O
, Advogado Constituído, e o custodiado.

Nos termos da Resolução n° 9/2015/TP do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 5°, inciso XXXV da CF (Principio da inafastabilidade da jurisdição) e art. 7°, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial n° 678, de 06 de novembro de 1992, o MM. Juiz declarou aberta a presente
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
, com a apresentação do autuado, que teve a prévia oportunidade de entrevista reservada com seu Defensor Público.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, o MM. Juiz Substituto passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da prisão, vinculadas à análise das providências cautelares, conforme mídia audiovisual.

Dada a palavra ao
Ministério Público Estadual
, a douta Promotora de Justiça ratifica a manifestação acostada aos autos, requereu a homologação da prisão em flagrante. Pugna pela conversão da prisão preventiva ante a gravidade da situação noticiada aos autos.

A
Defesa
, por sua vez, manifestou-se pela homologação da prisão em flagrante. Ainda, requer a liberdade provisória.

A audiência foi gravada em áudio e vídeo.

É o relatório. Decido.

2.
Inicialmente, quanto à circunstância do ato da prisão, conforme análise dos autos no laudo pericial de corpo de delito retro, bem como, o interrogatório do custodiado (gravado em áudio e vídeo, nesta),
constato que não houve quaisquer relatos de tipos de violência e maus tratos ou até mesmo excessos, por parte dos agentes policiais da Polícia Civil e Polícia Militar
.

Ademais, após o recebimento do APF, compete ao juiz analisar: a regularidade da prisão em flagrante, com o relaxamento no caso de ilegalidade; a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos, expedindo o respectivo mandado; o cabimento, ou não, da concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, quando a lei admitir.

Compulsando os autos, verifico a presença de todos os requisitos materiais e formais necessários para sua regularidade. O auto de prisão em flagrante noticia a prática de infração penal. Além disso, verifico o pleno estado de flagrância, conforme preceitua o art. 302 do Código de Processo Penal.

3.
Diante disso,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no HC 72.391/RS, Rel. Min. Félix Fischer, DJU 10.09.07.

Passo, então, a análise da necessidade da custódia cautelar ou concessão de liberdade provisória do flagranteado.

A decretação da prisão preventiva pressupõe a teor do artigo 312 c/c artigo 282, § 6o, ambos do Código de Processo Penal, (i) prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (fumus comissi delicti); (ii) garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (periculum libertatis); e (iii) ineficácia ou impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, somente podendo ser aplicada nas hipóteses descritas no artigo 313, do Código de Processo Penal, providência judicial essa a ser efetivada, segundo o artigo 311, do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial.

No caso em análise, verifico que há elementos idôneos que demonstram a materialidade e os indícios suficientes de autoria, extraídos do auto de prisão em flagrante, dos depoimentos das testemunhas e do boletim de ocorrência.

De acordo com os elementos colhidos em sede policial, a prisão ocorreu após o conduzido ter invadido o domicílio da ex-companheira, pulando o muro da residência, e retirado à força as filhas menores do casal, de 3 anos e de 1 ano e 3 meses, em evidente violação ao ambiente doméstico e em desrespeito aos limites impostos pela separação do casal.

A vítima, ao tentar acionar a Polícia Militar, teve seu aparelho celular tomado e danificado pelo conduzido, o qual também a agrediu fisicamente, desferindo tapas em seu rosto. Tais fatos foram confirmados de forma clara e detalhada pela própria vítima à guarnição policial no momento da ocorrência, conforme depoimento do policial militar Wagner Almeida Dias, que atendeu a diligência.

Ainda, foi constatado que o conduzido se evadiu levando ambas as crianças e, ao ser abordado posteriormente pela equipe policial, encontrava-se conduzindo veículo automotor com visíveis sinais de embriaguez, confirmado pelo teste de etilômetro que indicou 0,75 mg/L, índice muito acima do permitido legalmente.

O relato da testemunha Cristiane da Silva Souza, também policial militar, corroborou a versão da guarnição, indicando que a abordagem ocorreu com a filha mais nova do casal em pé no banco da frente do veículo, encostada na janela lateral, situação que agrava o risco a que a menor foi submetida.

O conduzido exerceu o direito ao silêncio, não apresentando versão dos fatos até o presente momento.

Frente a esse contexto, evidencia-se uma grave e reiterada conduta de violência doméstica e familiar contra a mulher, envolvendo invasão de domicílio, agressão, ameaça, dano, perseguição e condução de veículo sob influência de álcool, além de exposição das filhas menores a situação de risco físico e emocional.

Assim, observo que os elementos apresentados revelam a necessidade de decretação da prisão preventiva, com fundamento da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (art. 312, CPP).

Destaco que este entendimento encontra respaldo no Enunciado no 29 do FONAVID, que assim dispõe:

“É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida".

Diante disso, a manutenção da liberdade do autuado representa ameaça real à eficácia das medidas protetivas deferidas e, por consequência, à segurança e bemestar da vítima e dos filhos menores.

Desta feita, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, e diante da impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, vez que insuficientes, não há falar em concessão de liberdade provisória do flagranteado.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de
KLAITON ARAÚJO DE SOUZA
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência.

EXPEÇA-SE
o respectivo
MANDADO DE PRISÃO
em desfavor do custodiado junto ao sistema BNMP, alimentando-se a presente audiência de custódia.

DÊ-SE ciência à Autoridade Policial responsável pela prisão.

Com o retorno do expediente forense, REDISTRIBUA-SE ao juiz natural.

Saem os presentes intimados.

Foi lavrado o presente termo, dispensada a assinatura dos presentes, conforme art. 26 do Provimento 15/2020 CGJ”.

O inquérito policial foi relatado e distribuído em 11.04.2025, havendo o indiciamento do paciente pela prática dos delitos tipificados no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, artigos 129, §13o, 147, 147-A, 150, §1o e 163, parágrafo único, todos do Código Penal. [...]”
(Id. 283119879)

Conforme se extrai da decisão acima, a autoridade apontada como coatora verificou a presença da materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria.

Destaca a necessidade da prisão a fim de garantir a ordem pública,
subsidiada na periculosidade do paciente, ante a gravidade das supostas condutas delituosas, além do temor causado por ele na ofendida, como o desiderato de tutelar a integridade física e psicológica da vítima e das filhas do casal, decretou a prisão preventiva do beneficiário.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois, ao contrário do que alega o impetrante, a segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada e amparada em elementos concretos extraídos do caso.

De acordo com a decisão questionada, a prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública e para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, tendo em vista o modus operandi utilizado pelo agente e a gravidade concreta de suas condutas.

Conforme se extrai dos autos, o paciente invadiu o domicílio de sua ex-companheira, pulando o muro da residência, e retirou à força as filhas menores do casal, uma de 3 anos e outra de 1 ano e 3 meses. Quando a vítima tentou acionar a Polícia Militar, o paciente tomou seu aparelho celular e o danificou, além de agredi-la fisicamente, desferindo tapas em seu rosto.

Ainda consta que o paciente saiu da residência levando as crianças e, ao ser abordado posteriormente pelos policiais militares, encontrava-se conduzindo veículo automotor com visíveis sinais de embriaguez, confirmada pelo teste de etilômetro que indicou 0,75 mg/L, índice muito acima do permitido legalmente. Um dos policiais relatou que, no momento da abordagem, uma das filhas menores estava em pé no banco da frente do veículo, encostada na janela lateral, situação que agravou o risco a que a criança foi submetida.

Tais condutas, em seu conjunto, demonstram a gravidade concreta e a periculosidade atual do paciente, o que justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mostrando-se insuficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Vale ressaltar que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal expressamente admite a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Além disso, o Enunciado no 29 do FONAVID estabelece que:
"É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida"
.

Verifico, portanto, que aparentemente a decisão hostilizada encontra-se fundamentada de forma idônea, diante da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, e, com esteio nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Lado outro, nada impede que essa decisão possa ser revista, desde que não haja mais a necessidade da segregação.

Embora o impetrante alegue que a vítima apresentou declaração posterior aos fatos, minimizando as supostas condutas delitivas praticadas pelo paciente, referido documento foi produzido de forma unilateral, não se podendo concluir, de forma clara e livre de dúvidas, que teria sido produzido sem influência de ameaças ou coação, ou ainda que teria sido assinado pela própria vítima, uma vez que não há autenticação de sua assinatura.

Além disso, não se vislumbra dos autos que o mencionado documento foi levado ao conhecimento e análise pela autoridade apontada como coatora e, eventual decisão poderia ensejar supressão de instância.

Por outro lado, há nos autos pedido de providências protetivas (Id. 279765851, p. 49/51), termos de representação criminal (Id. 279765851, p. 55 e 57), além de uma fotografia da ofendida apontando suposta lesão corporal praticada pelo paciente.

Nessa toada, a despeito dos argumentos colacionados pelo impetrante em sentido contrário, ao menos por ora, não há como considerar o decreto prisional teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

No que tange aos predicados pessoais favoráveis alegados pelo impetrante, como primariedade e bons antecedentes, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais circunstâncias, isoladamente, não são suficientes para obstar a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo no 43 desta Corte:
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis"
.

O Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento consolidado nessa direção:

[...] Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa na hipótese dos autos. [...]
(AgRg no RHC n. 210.575/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.)

Cabe destacar, ainda, a incidência do princípio da confiança no juiz do processo, considerando que o magistrado de primeiro grau possui melhores condições de avaliar a necessidade da custódia cautelar, em virtude de sua proximidade com os fatos, as provas e as partes envolvidas.

Sobre esse aspecto, este Tribunal já se manifestou:

[...] Aplicando-se o princípio da confiança no juiz do processo, que está mais próximo dos fatos e conclusões do caso concreto, conclui-se pela adequação da decisão recorrida. [...]
(N.U 0008605-76.2017.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

Por fim, destaco que as decisões proferidas pelo juízo de origem encontram-se devidamente motivadas, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao artigo 315 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
habeas corpus
.

Inviável cogitar aplicabilidade de qualquer medida alternativa, prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, ao menos neste momento.

Nesse sentido:

[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...]
(N.U 1026482-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

[...] Descabe cogitar em ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando o decreto constritivo se mostra devidamente fundamentado com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É possível embasar a custódia cautelar na necessidade de desarticular a organização criminosa e estancar as atividades criminosas que rotineiramente praticam, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
(N.U 1017146-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Klaiton Araújo de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025